Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-63.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-63.2025.8.14.0105

APELANTE: CRESCENCIO ALMEIDA FEIO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, NIVALDO RIBEIRO MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO EXPRESSA. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação e exercendo a função de Vigilante Noturno em escola municipal, denegou a segurança e manteve ato de remoção
ex officio
para o Mercado Municipal de Concórdia do Pará. O impetrante sustentou ausência de motivação e ilegalidade do ato administrativo, pleiteando sua anulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato de remoção
ex officio
de servidor público municipal, considerado discricionário, foi devidamente motivado e pautado no interesse público, ou se padece de ilegalidade ou desvio de finalidade a justificar sua anulação pela via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção de servidor público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, inexistindo direito adquirido à permanência em determinada unidade ou local de lotação, ante a ausência de garantia constitucional ou estatutária de inamovibilidade.

4.

O exercício do poder discricionário na remoção
ex officio
exige motivação, com indicação das razões de conveniência, oportunidade e necessidade do serviço, como garantia de legalidade e de controle do ato administrativo.

5.

A autoridade impetrada justifica a remoção com fundamento em reiteradas faltas e ausências do servidor durante o horário de trabalho, inclusive nos finais de semana, comprometendo a regular prestação do serviço público na unidade escolar de origem.

6.

O ato administrativo apresenta motivação expressa e demonstração de interesse público, não se evidenciando ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória para apuração de eventual desvio de finalidade não comprovado nos autos.

8.

A jurisprudência citada confirma que a remoção
ex officio
, quando motivada e fundada em critérios de conveniência e interesse público, deve prevalecer, ausente demonstração de ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção
ex officio
de servidor público constitui ato discricionário da Administração, inexistindo direito adquirido à permanência em determinada lotação.

2.

A validade do ato de remoção depende de motivação idônea e demonstração de interesse público, sob pena de nulidade.

3.

Não comprovada ilegalidade ou desvio de finalidade por prova pré-constituída, é incabível a concessão de mandado de segurança para anular ato de remoção devidamente motivado.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 178.

5.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, MS 10000200422129000, Rel. Des. Wander Marotta, j. 06.08.2020; TJ-SC, APL 0303320-45.2019.8.24.0011, Rel. Des. Sônia Maria Schmitz, j. 27.01.2022; TJ-PI, Apelação/Remessa Necessária 0800319-31.2018.8.18.0032, Rel. Des. José James Gomes Pereira, j. 10.06.2022; TJ-PR, APL 0001192-37.2020.8.16.0004, Rel. Desa. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 21.09.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de fevereiro a 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Crescêncio Almeida Feio,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelo ora apelante em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Administração e Finanças de Concórdia do Pará,
denegou a segurança, mantendo o ato de remoção do recorrente.

Em resumo, no referido
mandamus
(Num. 31240357 - Pág. 1/13)
, o patrono do apelante arguiu que o recorrente era servidor público efetivo do
Município de Concórdia do Pará, possuindo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, prestando seus serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Pires Feio, na função de Vigilante Noturno.

Ressaltou que o apelante foi transferido
ex officio
para o Mercado Municipal de Concórdia do Pará, localizado no centro da cidade, a mais de 13 (treze) km de distância da residência do recorrente e sem acesso a transporte público.

Sustentou, em síntese,
a ausência de motivação e a ilegalidade do ato administrativo de remoção do apelante.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança e a anulação do ato de remoção do apelante.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada (Num. 31240556 - Pág. 1/6), denegando o
writ
impetrado pelo apelante.

Nas razões recursais (Num. 31240557 - Pág. 1/5), o patrono do apelante aduziu, basicamente, as mesmas alegações esposadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Concórdia do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 31240561 - Pág. 1/6
)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 31428185 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 31634161 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado pelo ora apelante em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças de Concórdia do Pará, denegou a segurança, mantendo o ato de remoção do recorrente.

Inicialmente, ressalto que a remoção de um servidor público é ato que se insere no âmbito da discricionariedade do administrador, inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinham prestando serviços.

Com efeito, como não há garantia estatutária, nem constitucional, de inamovibilidade para o servidor público, a remoção pode se dar
ex officio
(a obrigação do ofício), no exercício do poder discricionário da Administração Pública, mas sempre levando em conta a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade do ato administrativo, além da sua publicidade. Por isso mesmo, deve o administrador público motivar o ato de remoção, expondo as razões que o levaram a procedê-la, dando-lhe publicidade, sob pena de nulidade.

Acerca do tema, leciona a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte,
in verbis:

"A motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer tempo, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado"
(Direito Administrativo, 22. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 211)

Destarte, ainda que seja direito do Administrador movimentar os servidores de acordo com o interesse público e com a conveniência do serviço, esta remoção do servidor, se contraria o interesse dele, deve ser devidamente motivada a fim de que haja o perfeito exame quanto à legalidade e moralidade do ato, evitando, assim, atitudes arbitrárias.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, constatei que o apelante,
servidor público efetivo do
Município de Concórdia do Pará, possuindo o cargo de Auxilia de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, prestando seus serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Pires Feio na função de Vigilante Noturno,
foi transferido
ex officio
para o Mercado Municipal de Concórdia do Pará.

Nas informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 31240550 - Pág. 1/5
)
, constatei que a remoção do apelante foi justificada em decorrência do recorrente ser um servidor bastante faltoso, que se ausentava diversas vezes durante o seu horário de serviço, além de não ir trabalhar nos finais de semana, deixando a Escola Municipal onde encontra-se lotado desassistida, ou seja, o apelante não estaria prestando seus serviços de forma eficiente e assídua.

Outrossim, a remoção
ex officio

do apelante se deu por ato administrativo devidamente fundamentado, não havendo a demonstração de qualquer ilegalidade no referido ato discricionário ou, ainda, a comprovação de abuso de poder ou desvio de finalidade, motivo pelo qual, entendo que inexistem motivos que justifiquem a anulação do ato de remoção do recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. DEMONSTRADOS INTERESSE E CONVENIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Segundo a melhor doutrina, o mandado de segurança deve estar alicerçado em exclusiva e esclarecedora prova documental dos fatos alegados pelo impetrante, não admitindo a via utilizada que a mera alegação possa suportar a concessão da ordem - Se o direito, ou o fato, não estão adequadamente comprovados, é de ser a ordem denegada -
O instituto da remoção, consistente no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, é ato discricionário que deve ser avaliado pela Administração Pública, embasada nos critérios de utilidade e conveniência, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado - Considerando que o ato administrativo foi motivado, fica demonstrada a existência de um critério de interesse e conveniência na remoção "ex officio" da servidora, o que leva à denegação da ordem pretendida.
(TJ-MG - MS: 10000200422129000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 06/08/2020, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)

FATO SUPERVENIENTE. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA CAUSA MADURA. Inesgotada a utilidade do provimento jurisdicional pela modificação superveniente das circunstâncias fáticas, subsiste o interesse de agir, impondo-se a apreciação da demanda. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. MOTIVAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
Devidamente justificado a remoção do servidor, com descrição de circunstância que indica interesse público e ausência de prejuízo da ausência do removido no setor de origem, não se há cogitar de nulidade do ato administrativo.
O exame do desvio de finalidade imprime, em regra, necessidade de dilação probatória que se apresenta incompatível com a via do mandado de segurança. (TJ-SC - APL: 03033204520198240011 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303320-45.2019.8.24.0011, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 27/01/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO. INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO. MOTIVAÇÃO POSTERGADA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os fatos que motivaram o ato nominado coator, consistente na remoção ex officio do servidor público estadual (Auxiliar administrativo) para outra Unidade do Município, são contemporâneos à sua prática, e ainda que excepcionalmente externados posteriormente, evidencia a existência do interesse público, motivo pelo qual deve ser mantido.
2. Atende ao princípio da razoabilidade a remoção ex officio do servidor público na medida em que devida e legalmente justificada, pois, além de o mesmo não deter a prerrogativa da inamovibilidade, exercerá as atribuições do cargo para o qual obteve acesso através de concurso público
. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada. (TJ-PI - Apelação / Remessa Necessária: 0800319-31.2018.8.18.0032, Relator: José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2022, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
REMOÇÃO DO DELEGADO DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL PARA O GRUPO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS III. ATO DE REMOÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1.982 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ). INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGADA PERSEGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO REGOGADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001192-37.2020.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 21.09.2021) (TJ-PR - APL: 00011923720208160004 Curitiba 0001192-37.2020.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 21/09/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2021)”

Por conseguinte, em razão do conjunto probatório apresentado nos presentes autos
e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/03/2026